Tribunal: TJDFT
Processo: 0744704-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0744704-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE LUIZ GARCIA PALMA AGRAVADO: GERALDO MAJELA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPOLIO DE LUIZ GARCIA PALMA contra decisão (Id. 20327918 - Pág. 129) que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial proposta pelo ora agravante em face de GERALDO MAJELA DA SILVA, indeferiu a expedição de ofício visando o bloqueio de valores em contas em nome do executado existentes em bancos digitais (fintechs). Em suas razões recursais, o exequente agravante alega que as fintechs são definidas pelo Banco Central como empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, atuando por meio de plataformas online. Salienta que a pesquisa BACENJUD, nos termos de sua regulamentação, abrange os bancos comerciais; os bancos comerciais cooperativos; a Caixa Econômica Federal; os bancos múltiplos cooperativos; os bancos múltiplos com carteira comercial; os bancos comerciais estrangeiros, com filiais no país; os bancos de investimentos; os bancos múltiplos sem carteira comercial; as cooperativas de crédito; as distribuidoras de títulos e valores mobiliários; as corretoras de títulos e valores mobiliários e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, não havendo, assim, previsão em relação aos bancos digitais, não vinculados às instituições financeiras. Ressalta que, diante da impossibilidade de bloqueio de valores via sistema BACENJUD, a expedição de ofício aos bancos digitais com a determinação de constrição judicial revela-se medida necessária. Sustenta a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ativo, quais sejam, plausibilidade do direito, consistente na possibilidade de realização das medidas constritivas, com fundamento nos artigos 139, inciso IV, cumulado com 772, inciso III, e 773, do CPC, e perigo de dano, consubstanciado no prejuízo decorrente do atraso no recebimento do crédito. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente recurso para que sejam determinadas expedições de ofícios aos bancos digitais (fintechs) apontados pelo exequente, visando a localização e bloqueio de valores existentes em contas em nome do executado. No mérito, postula pelo conhecimento e provimento do recurso para, confirmando a tutela antecipada recursal, reformar a decisão agravada. Preparo regular nos Ids. 20327913 e 20327914. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da tutela antecipada recursal. Isso porque, além da decisão agravada ter apenas determinado a espera do retorno do mandado de remoção, a exequente não demonstrou qualquer risco de dano iminente, se limitando a justificar a necessidade de realização de medidas constritivas, em razão do atraso no recebimento do crédito. Ademais, as medidas requeridas poderão ser oportunamente realizadas, caso seja dado provimento ao presente recurso por decisão do Colegiado. Assim, não se vislumbra risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, pressuposto necessário à concessão da tutela antecipada recursal pretendida. Considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento do mérito pelo órgão colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para apresentação de resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora